Tribunal: TJPA
Processo: 0807237-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807237-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: OKAJIMA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: BRASIL SUPERMERCADOS LTDA, SUPERMERCADOS DO NORTE DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Okajima Distribuição e Comércio Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar de arresto em ação cautelar proposta contra Brasil Supermercados Ltda. e Supermercados do Norte do Brasil Ltda. A agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, razão pela qual foi devidamente intimada para sanar a irregularidade mediante pagamento em dobro. Contudo, ao cumprir parcialmente a determinação judicial, deixou de juntar o relatório de conta do processo, documento obrigatório para fins de comprovação do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do agravo de instrumento, aliada à posterior omissão quanto à juntada do relatório de conta do processo após intimação para recolhimento em dobro, conduz à configuração de deserção e consequente inadmissibilidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo admitida a complementação em dobro caso o vício seja sanável e a parte seja devidamente intimada.

A legislação estadual (Lei nº 8.328/2015, art. 9º, §1º) exige, para a regular comprovação do preparo, a juntada simultânea do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, sendo este último imprescindível para vincular corretamente os valores ao processo respectivo.

A ausência inicial do preparo, somada à posterior não juntada do relatório de conta, mesmo após intimação, impossibilita a comprovação válida do recolhimento das custas e caracteriza a deserção do recurso.

O entendimento consolidado do TJPA é no sentido de que o relatório de conta é documento indispensável, e sua ausência compromete a regularidade formal do preparo, ensejando o não conhecimento do recurso por inadmissibilidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, seguida da não juntada do relatório de conta do processo após intimação para recolhimento em dobro, configura deserção.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo.

O descumprimento dessa exigência formal resulta na inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §4º, e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33; Provimento nº 005/2002-CGJ/PA, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, j. 01.12.2020; TJPA, Ag. Inst. nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 24.01.2022; TJPA, Emb. Decl. nº 10888848, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0807237-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: OKAJIMA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

AGRAVADOS: SUPERMERCADOS DO NORTE DO BRASIL LTDA. e BRASIL SUPERMERCADOS LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por
OKAJIMA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
em face de decisão proferida nos autos da
ação cautelar de arresto
(Proc. nº 0800326-08.2025.8.14.0123), ajuizada contra
BRASIL SUPERMERCADOS LTDA.
e
SUPERMERCADOS DO NORTE DO BRASIL LTDA.

Segue dispositivo da decisão agravada de Id 139109971, dos autos de origem (Processo nº: 0800326-08.2025.8.14.0123):

(...)

DECISÃO

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de tutela cautelar antecedente
, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, necessários para concessão da medida extrema do arresto, sem prejuízo de posterior reavaliação do pleito à luz de novos elementos probatórios que venham a ser apresentados nos autos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, aditar a petição inicial, promovendo a ação principal, nos termos do art. 308 do CPC.

Cumpra-se.

Novo Repartimento-PA, datado eletronicamente.

LURDILENE BÁRBARA SOUZA NUNES

Juíza de Direito Titular
–

Vara Única da Comarca de Novo Repartimento.
"

A agravante requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de
tutela de urgência de arresto de bens
, fundamentando-se nos seguintes pontos:

I. DAS RAZÕES RECURSAIS

Do preenchimento dos requisitos legais para o agravo de instrumento:
A decisão agravada é interlocutória e versa sobre tutela provisória, sendo passível de agravo, conforme art. 1.015, I, do CPC. O recurso foi tempestivamente interposto e devidamente preparado.

Da existência de crédito certo, líquido e exigível:
O débito é representado por duplicatas de venda mercantil, com inadimplemento comprovado por títulos de crédito (Ids. 137906257, 137906260, 137906261).

Da configuração de insolvência da agravada:
A agravada possui endividamento superior a R$ 2,5 milhões, sem bens suficientes para garantir as obrigações, conforme extrato do Serasa e certidões negativas de imóveis.

Da sucessão empresarial irregular:
A agravada admitiu espontaneamente ser sucessora da devedora originária, o que atrai sua responsabilidade pelos débitos, nos termos do art. 1.146 do CC. Há continuidade de atividade, clientela e estrutura operacional.

Da fraude e risco ao resultado útil do processo:
Alegada prática de blindagem patrimonial, com acordos seletivos, omissão negocial e uso de bens da sucedida sem contraprestação. A ausência de formalização da sucessão contribui para confusão patrimonial e enriquecimento sem causa.

Da inadequação do fundamento do juízo a quo:
A decisão recorrida nega a medida com base em ausência de indícios concretos de fraude, o que contraria a lógica da tutela de urgência, que exige apenas fortes indícios, não prova plena.

Da jurisprudência favorável:
Cita-se jurisprudência do TJPR e TJPA no sentido de que o arresto é cabível diante de indícios de insolvência, mesmo sem citação prévia da parte devedora, quando evidenciado o risco de frustração da execução.

II. DOS PEDIDOS

A agravante requer:

Conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento
, por preencher todos os requisitos legais.

Concessão da tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC)
para deferir liminarmente:

O arresto e a remoção dos bens e equipamentos da agravada, suficientes à garantia do crédito;

A comunicação imediata ao juízo de origem sobre a concessão da medida.

Reconhecimento da sucessão empresarial irregular
, com a responsabilização patrimonial integral da agravada.

Reconhecimento da insolvência da devedora
, com base em:

Endividamento elevado;

Ausência de bens livres e desimpedidos;

Comportamento fraudulento reiterado.

Aplicação analógica do art. 813 do CPC/73
, para reforçar os fundamentos da medida cautelar, conforme autorizado pela doutrina e jurisprudência.

A parte recorrente foi intimada no Id 26128676 a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, ante a sua não comprovação
no ato de interposição do recurso.

A parte agravante juntou boleto e comprovante de pagamento nos Ids
26284419 e seguintes, contudo
deixou de colacionar o relatório de contas do processo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, in litteris:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Da detida análise dos autos, constata-se que no ato da interposição do recurso
(id. 26126721)
não restou comprovado o regular recolhimento do preparo recursal ante a ausência de juntada do relatório de conta do processo.

Assim, a parte recorrente foi intimada no
ID 26128676
a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte agravante deixou de colacionar o relatório de contas do pagamento de ID 26284420.

Logo, não comprovado regularmente o recolhimento do preparo recursal e, determinado o recolhimento em dobro, deixou a parte agravante de juntar o relatório de contas exigido, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO,
PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS
. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal
(relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento)
no ato de interposição do recurso e,
considerando ter deixado e de juntar o relatório de contas exigido para o pagamento em dobro
de
ID

26284420
, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025